Tribunal: STF
Processo: RE 95746
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-13
Data de publicação: 1982-05-13

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. BASE DE CALCULO INCONSTITUCIONAL POR LEVAR EM CONSIDERAÇÃO ELEMENTOS QUE SÃO TOTALMENTE ESTRANHOS AO FATO GERADOR DA TAXA. JURISPRUDÊNCIA
DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI 1060, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1978, DO MUNICÍPIO DE POMPEIA (SP).